Tribunal: TJDFT
Processo: 0735909-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0735909-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DANIELLE BARBOSA ALMEIDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por DANIELE BARBOSA ALMEIDA apontando como autoridade coatora o Sr. SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, insurgindo-se contra ato ilegal consubstanciado no ato de aposentadoria da impetrante (por invalidez decorrente de “doença não especificada em lei”). Em suas razões, a servidora impetrante informa e sustenta, em singela síntese, que faz jus à aposentadoria por invalidez decorrente de doença ocupacional. É o breve relatório. DECIDO. Analiso, preliminarmente, os pressupostos para a admissibilidade do presente “mandamus”. Para a devida deliberação a respeito da possibilidade de impetração de mandado de segurança, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei no 12.016/2009, deve ser avaliado se o ato foi emanado de autoridade pública ou com poder de delegação. No caso, a impetrante não identificou qual seria, de fato, o ato administrativo específico praticado pelo Sr. Secretário de Governo que pretende impugnar por meio da presente ação constitucional. Observa-se que o Secretário de Governo em questão não pode figurar como autoridade impetrada, pois é agente político que não pratica ato relacionado à aposentadoria de servidor distrital. Com efeito, verifica-se que o ato impugnado foi praticado pelo Sr. DIRETOR DE PREVIDÊNCIA, DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições conferidas pelo art. 1o do Decreto no 38.649, de 27 de novembro de 2017, e pela Portaria no 33, de 25 de fevereiro de 2019, "in verbis”: “Art. 1o Compete exclusivamente ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - Iprev/DF a concessão, a manutenção, a revisão e a cessação dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte dos servidores públicos efetivos do Distrito Federal e seus dependentes, segurados do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal - RPPS/DF, conforme determina os artigos 3o e 4° da Lei Complementar n° 769/2008.” (DECRETO No 38.649, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2017) “Art. 1o Delegar competência ao Diretor de Previdência para conceder, cessar, retificar e tornar sem efeito aposentadorias e pensões, e homologar renúncia a aposentadorias e pensões, no âmbito do Instituto de Previdência dos servidores do Distrito Federal, em conformidade com os incisos IV e V, do art. 1o, do Decreto 39.133, de 15 de junho de 2018.” (PORTARIA No 33, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019) Convém salientar o entendimento consubstanciado no enunciado no 510 da Súmula do colendo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial.” No presente caso, rememore-se, não há indicação de ato ilegal praticado pelo Sr. Secretário de Governo, não sendo possível atribuir a tal agente político a prática de ato eventualmente ligado à respectiva Secretaria por autoridades outras ou por seus servidores. Presente o contexto ora mencionado, não se fundamenta a competência originária do Tribunal - delimitada no art. 8o, inc. I, alínea “c”, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11.697/2008). Torna-se inviável reconhecer a possibilidade de ampliação da esfera de atribuições jurisdicionais desta Corte de Justiça, para apreciar mandado de segurança impetrado contra ato cuja prática, na realidade, não pode ser diretamente imputada a qualquer autoridade mencionada no mencionado dispositivo legal. Pelo exposto, declaro a ilegitimidade passiva “ad causam” do Secretário de Estado apontado na inicial do “mandamus” e, com apoio nos artigos 10 da Lei n. 12.016/2009 c/c 485, VI, do CPC, INDEFIRO A INICIAL e EXTINGO o processo sem resolução de mérito. Sem custas e sem honorários. P. I. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator